Tribunal: TCU
Processo: 003.330/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3705/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 003.330/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cabedelo - PB. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à prefeitura de Cabedelo/PB, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a pesquisa de mercado realizada para a adesão à Ata de Registro de Preços 00003/2018, por não ter sido promovida de forma ampla (ex. contratações similares de outros entes públicos, a exemplo dos registrados no banco de preços em saúde, para os casos de aquisições de medicamentos; pesquisa publicada em mídia especializada e sítios especializados ou de domínio amplo), nem ter alcançado pelo menos três cotações por item junto a fornecedores diversos, afrontou o disposto nos artigos 3o e 15, § 1o , da Lei 8.666/1993 e no artigo 26 do Decreto municipal 07/2017, vigente à época, e contrariou jurisprudência pacífica desta Corte de Contas ( Acórdão 1445/2015-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 718/2018-TCU-Plenário , relator Ministro André de Carvalho; no Acórdão 713/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas; no Acórdão 3224/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo; Acórdão 3280/2011-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar; Acórdão 2531/2011-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro José Jorge; Acórdão 1266/2011-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Ubiratan Aguiar; Acórdão 1861/2008-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes; Acórdão 247/2017-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar; Acórdão 291/2016-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler; Acórdão 527/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas; Acórdão 5.708 - TCU - Primeira Câmara, relator Ministro Benjamin Zymler); 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao representante; 1.6.3. Determinar o arquivamento deste processo, com fundamento no artigo 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU;